Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de promissória. PrevJud.
O sistema PrevJud restringe-se a informações previdenciárias e pode ser empregado para instruir demandas com essa mesma natureza, não se prestando, portanto, a pesquisas de eventual vínculo empregatício do devedor para subsidiar execução de título extrajudicial.